Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-79.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-79.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MAURICIO PAVAN - CPF: 049.333.588-93 (EMBARGANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARILEIA LILIANE PAVAN (EMBARGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MARCIA PAVAN - CPF: 049.333.508-09 (EMBARGADO), MARCOS ROBERTO PAVAN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN (EMBARGADO), EMMYLIN DE BRITO PAVAN - CPF: 067.756.121-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILEIA LILIANE PAVAN SAVEGNAGO - CPF: 183.296.008-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Prejudicialidade da tutela de urgência pelo julgamento do mérito. Contradição/erro material. Manutenção da justiça gratuita deferida em primeiro grau. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração de embargos de declaração interpostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a sentença de procedência parcial em
a
ção
r
eivindicatória de
s
emoventes. O recurso busca sanar suposta omissão na análise do pedido incidental de tutela de urgência e contradição/erro de fato na manutenção da justiça gratuita concedida aos réus, sob o argumento de divergência interpretativa na decisão de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado está maculado por vício que justifique a oposição dos
aclaratórios
, examinando: (i) se a ausência de manifestação expressa sobre o pedido incidental de tutela de urgência configura omissão sanável; e (
ii
) se a erro de fato/contradição referente à concessão e manutenção da Justiça Gratuita aos réus/embargados.

III. Razões de decidir

3.
A alegada omissão quanto ao pedido de tutela de urgência não se configura como vício sanável, pois o julgamento de mérito que condenou à entrega dos bens (semoventes e peixes) exauriu a necessidade e a autonomia do pedido incidental, tornando-o prejudicado e juridicamente
inócuo
.

4. O provimento que condena à entrega de coisa certa autoriza a execução provisória imediata (CPC, art. 520, caput), esvaziando a utilidade prática de qualquer provimento de urgência superveniente com o mesmo objetivo.

5.
A tese de contradição ou erro de fato sobre a Justiça Gratuita deve ser rejeitada
. A contradição que autoriza os embargos deve ser interna à própria decisão (entre fundamentação e conclusão), não se tratando de mero inconformismo.

6.
A sentença de primeiro grau foi expressa em sua fundamentação ao deferir a justiça gratuita aos réus, e o acórdão embargado, ao tratar da sucumbência, reafirmou a manutenção
da benesse, não havendo qualquer afastamento.

7.
A ausência de menção da gratuidade no dispositivo da sentença referente à sucumbência apenas implica a suspensão da exigibilidade dos honorários, nos termos da lei, e não a revogação do benefício. O que se busca é a indevida rediscussão do mérito sob o manto dos
aclaratórios
.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A omissão no acórdão sobre o pedido incidental de tutela de urgência não configura vício sanável quando o julgamento de mérito da ação principal condena à entrega dos bens pleiteados, tornando o provimento de urgência juridicamente
inócuo
e prejudicado. 2. Não há contradição ou erro de fato a ser sanado por embargos declaratórios quando o acórdão mantém o benefício da justiça gratuita expressamente concedido na fundamentação da sentença de primeiro grau."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DECLARATÓRIOS interposto por ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN, contra o v. acórdão proferido pelo 1a Câmara de Direito Privado, que
, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora embargante,
mantendo
a decisão
que negou provimento ao
recurso de Apelação Cível
, interposto por MARILÉIA LILIANE PAVAN e outros.

O embargante sustenta que o v. acórdão
é omisso, pois rejeitou os primeiros embargos de declaração falhou em se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência, apesar de o pedido constar no relatório do julgado.

Diz que houve erro de fato
, o acórdão afirmou,

de forma equivocada, que a sentença de primeiro grau havia deferido a gratuidade de justiça aos réus. No entanto, a fundamentação da sentença expressamente indeferiu o benefício, havendo um erro material no acórdão.

Alega contradição, porquanto a sentença original de primeiro grau continha uma contradição entre sua fundamentação (que indeferia a justiça gratuita) e seu dispositivo (que previa honorários advocatícios recíprocos, o que foi mantido pelo acórdão).

Pede, pois, que o recurso seja conhecido e provido para sanar os vícios apontados no acórdão, para que se torne congruente e logicamente jurídico, sem que isso implique em modificação do julgado.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pede
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
313411385
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O recurso fundamenta-se em duas premissas centrais de mácula processual no Acórdão proferido: a omissão na análise da Tutela de Urgência e o erro de fato/omissão na análise da alegada contradição da Sentença quanto à Justiça Gratuita.

O Embargante insiste na tese de omissão por não ter havido pronunciamento expresso sobre o pedido incidental de Tutela de Urgência.

Com a
devida vênia
, a alegada omissão, embora factual, não se reveste do caráter de vício sanável, porquanto o ponto foi prejudicado e se tornou juridicamente
inócuo
diante da Sentença de mérito.

Vislumbra-se que a ação principal é uma Ação Reivindicatória de Semoventes (natureza petitória), ajuizada pelo embargante contra os embargados, com o escopo de obter a posse e a propriedade dos bens. O provimento de urgência, se deferido, teria a finalidade de antecipar ou cautelarmente garantir a entrega desses bens em momento processual anterior.

Ocorre que a sentença de primeira
instância julgou
parcialmente procedente o pleito principal, determinando, no mérito, a entrega dos 380 (trezentos e oitenta) cabeças de gado e 7.000 Kg de peixes.

Ao proferir a decisão definitiva de mérito que reconheceu o direito do autor/embargante e determinou a entrega dos bens, a sentença exauriu a necessidade e a autonomia do pedido incidental de tutela de urgência, pois a pretensão material passa a ser garantida pela força executiva do título judicial.

É imperioso ressaltar que o provimento judicial que condena à entrega de coisa certa (o caso dos semoventes e peixes), mesmo que impugnado por recurso de Apelação, possui eficácia imediata no que tange à execução provisória, nos termos do art.
520 do CPC
, que ressalva o disposto no art. 1.012, §1o, V, do CPC. Em outras palavras, o provimento final determinativo da entrega dos bens permite a execução provisória do julgado, esvaziando, por completo, a utilidade prática de um pedido de tutela de urgência superveniente ou incidental para obter o mesmo resultado.

Portanto, a ausência de manifestação expressa do Acórdão sobre o pedido incidental de urgência decorre da prejudicialidade do tema pelo julgamento de mérito
. Não se configura a omissão que macula a integridade do julgado, mas sim a correta compreensão de que o pedido de urgência se tornou ineficaz e dispensável diante da solução meritória do litígio.

Diante do exposto, rejeito
a alegação de omissão neste particular.

O Embargante, também, sustenta que o Acórdão embargado não sanou a suposta contradição da Sentença de primeiro grau, a qual, na visão do recorrente, teria consignado o deferimento da justiça gratuita na fundamentação, mas, no dispositivo, teria gerado divergência que permite a interpretação de indeferimento aos Réus/Apelantes.

Conforme a doutrina mais autorizada, a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que se estabelece entre as premissas lógicas internas da própria decisão (fundamentação versus conclusão), e não o mero inconformismo ou a contradição entre o julgado e a pretensão da parte.

No caso sub judice
, a tese do embargante não encontra acolhida em nenhuma das hipóteses de vício do julgado, conforme já ponderado no primeiro julgamento
aclaratório
:

Não há obscuridade, porquanto o texto da decisão de primeiro grau e, subsequentemente, o acórdão
embargado não
possuem redação de difícil compreensão.

Não há contradição a ser sanada. A Sentença de primeiro grau, em sua fundamentação, foi expressa e inequívoca ao consignar: "Defiro os benefícios da Assistência Judiciária às partes requeridas, com fundamento no artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a teor do pedido expresso formulado oportunamente." Esta passagem da fundamentação é cristalina no deferimento da benesse.

Ora,
a ausência de menção sobre a justiça gratuita na parte final da sentença, que trata da sucumbência, não revoga o benefício concedido anteriormente aos réus. O que acontece nesses casos é que a exigibilidade dos honorários de sucumbência devidos pelo beneficiário fica suspensa.

Ainda que o dispositivo da Sentença de origem tenha gerado alguma dúvida interpretativa — o que,
ad
argumentandum
tantum
, poderia se configurar como eventual erro material na redação, e não contradição —, o Acórdão que julgou a Apelação, e que é o objeto direto destes segundos Embargos de Declaração, foi igualmente expresso ao dispor que a majoração da verba honorária seria devida com a observância da gratuidade de justiça que estava "mantida", referindo-se à benesse já concedida aos próprios Apelantes/Réus/embargados.

O Acórdão embargado (Id. 310493376), portanto, não afastou tal concessão, mas, ao revés, apenas reafirmou a manutenção da benesse. Prevalecer a tese do Embargante seria permitir a rediscussão do mérito
sob o falso manto da contradição ou erro material, o que é vedado pela função integrativa dos
aclaratórios
.

Diante de tal quadro, rejeito
a alegação de erro de fato e contradição neste particular.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025